Tribunal: TJSP
Processo: 1074465-90.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Ação de indenização por danos materiais e morais - transporte aéreo internacional de passageiros - voo com conexão - despacho de malas - perda do trecho seguinte - realocação em novo voo - atraso na chegada ao destino final - perda de parte da estadia programada - dano material e moral configurados - ação julgada procedente - recurso provido para esse fim.